Tribunal: STF
Processo: RE 1535558
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CONCUSSÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:



    “DIREITO PENAL. CONCUSSÃO. VERBA FEDERAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. FNDE. OBRA DE ESCOLA INFANTIL. EXIGÊNCIA DE VANTAGEM INDEVIDA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS. READEQUAÇÃO SEM ALTERAÇÃO DA PENA FINAL. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. 



    1. É certa a competência da Justiça Federal quando se trata de crime de concussão envolvendo recursos disponibilizados por meio do Ministério da Educação/FNDE a município para a construção da escola de educação infantil, de modo que a origem federal dos recursos torna incontestável o interesse a União na sua correta e lícita aplicação. 



    2. Em crimes contra a administração pública, como corrupção e concussão, a prova testemunhal tem especial relevância, inclusive a colhida em sede administrativa e em momento mais próximo ao dos acontecimentos, já que ofertas de vantagens indevidas, assim como exigências, solicitações e aceites, costumam ocorrer sem a presença de terceiros. 



    3. Comprovado que o réu, valendo-se de seu cargo na Prefeitura de Barra Velha/SC, exigiu para si vantagem indevida no curso da execução de obra pública relativa à construção de escola infantil com recursos majoritariamente federais provenientes do MEC/FNDE, consistente no pagamento de 10% sobre o valor da soma correspondente das notas fiscais de serviços e de materiais, emitidas para cada medição/etapa concluída, valor que foi exigido do representante da empresa responsável pela obra. 



    4. Mantida a condenação pela prática do crime do art. 316 do Código Penal. 



    5. Prestigiando-se o princípio da individualização da pena, a análise das particularidades do caso concreto deverá ensejar a definição do patamar de modificação associado às vetoriais do artigo 59 do Código Penal, sujeitando-se a certa discricionariedade pelo julgador, do que resulta incabível a estipulação de parâmetros estritamente matemáticos a balizarem a operação. 



    6. Eventuais ajustes na dosimetria, desde que não acarretem, ao fim, aumento nas reprimendas, não configuram reformatio in pejus. 



    7. A gravidade do crime decorrente de ter sido cometido no contexto de verba federal a ser aplicada em direito fundamental à educação, em especial a educação infantil, melhor se enquadra na vetorial das circunstâncias do crime e não na culpabilidade, cabendo ajuste das vetoriais, sem alteração na pena final. 



    8. Não há prescrição retroativa com base na pena em concreto, pois não transcorridos 8 anos entre os marcos interruptivos do prazos prescricionais, mesmo considerada a redação anterior do art. 110, § 1º , do CP.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, alega violação aos artigos 5º, XXXVII, XL, LIV, LV e LIII, e 93, IX, da Constituição Federal. 



    A defesa sustenta, inicialmente, que “em nenhum momento, o E. Tribunal Regional Federal da 4ª. Região se refere acerca de quais marcos interruptivos obstaria a constatação da efetiva prescrição, em vista de ter, efetivamente, transcorrido mais de 08 (oito) nos entre as datas dos fatos e o recebimento da denúncia”.



    Ademais, aduz que “Não há qualquer prova nos presentes autos de que ocorreu qualquer tipo de ‘orquestramento’ nas versões apresentadas pelas testemunhas de defesa. Por outro lado, o depoimento isolado de inimigo confesso do Recorrente, que já o ameaçou de morte, serviu como fundamento para a sua condenação”.



    Defende, ainda, que “o fato narrado na exordial pela acusação não se encontra em nenhuma das hipóteses de competência da Justiça Federal previstas no artigo 109 da Constituição da República Federativa do Brasil”.



    Demais disso, compreende que “a rejeição dos Embargos Declaratórios foi genérica, sendo certo também que o primeiro v. Acórdão de Evento 39, já havia se limitado a transcrever a sentença proferida em 1ª Instância. Com as devidas vênias, flagrante é a afronta ao duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal, ao deixar o Tribunal a quo de analisar nos v. Acórdãos, questões tão relevantes”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário nas questões relativas aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral, não o admitiu quanto à matéria relativa à competência, por entender que “não restou cumprido o requisito do prequestionamento”, e o admitiu em relação à alegada prescrição retroativa.



    Ato contínuo, a parte recorrente interpôs, concomitantemente, agravo em recurso extraordinário e agravo interno em face do decisum supracitado. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo interno, em acórdão que restou assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROVIMENTO. 



    1. O Vice-Presidente do Tribunal recorrido deverá, nos termos do inc. I do art. 1.030 do CPC, negar seguimento a recurso extraordinário contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. A norma processual determina, neste caso, a decisão de negativa de seguimento, não se tratando de faculdade, mas de imposição legal. 



    2. Tema STF 339: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    3. Tema STF 660: A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral.” 



    Após o julgamento do agravo em recurso especial interposto, o Superior Tribunal de Justiça encaminhou os autos a esta Suprema Corte, para apreciação do agravo em recurso extraordinário.



     



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, destaco que após o exame da existência de Repercussão Geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, razão pela qual restam preclusas as questões atinentes aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral.



    Passo à análise da matéria remanescente e, assim fazendo, verifico que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Deveras, consoante o entendimento desta Corte, cabe à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse da União no feito. Nesse sentido: 



    “CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DECIDIR SOBRE A EXISTÊNCIA OU NÃO DE INTERESSE DA UNIÃO NA CAUSA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte está consolidada no sentido de que cabe apenas à Justiça Federal o exame da presença ou não de interesse da União em determinada causa. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 450.546/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 18/8/2011)



    De outro lado, para divergir das razões do referido acórdão seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Com efeito, o Tribunal a quo, ao decidir matéria de sua competência, assim se manifestou: 



    “De início, rejeito a alegação de incompetência da Justiça Federal, porquanto comprovado que foram liberados R$ 941.200,00 (novecentos e quarenta e um mil e duzentos reais), por meio do Ministério da Educação/FNDE, ao município de Barra Velha/SC, para a construção da escola de educação infantil, de modo que a origem federal dos recursos torna incontestável o interesse a União na sua correta e lícita aplicação.”



    Desse modo, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF. Nesse sentido, confira-se: 



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 109, INCISOS I E II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DIZER SE, EM DETERMINADA CAUSA, HÁ OU NÃO INTERESSE DA UNIÃO E DE SUAS AUTARQUIAS, A ATRAIR A PRÓPRIA COMPETÊNCIA. PRECEDENTES. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que “somente à Justiça Federal compete dizer se, em determinada causa, há, ou não, interesse da União Federal” (AI 514.634, da relatoria do Ministro Celso de Mello). Nesse mesmo sentido: ARE 810.953, Rel. Min. Cármen Lúcia; e AI 789.492-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie. 2. Presentes indicadores razoáveis da competência da Justiça Federal, à vista da intervenção do INCRA, do art. 190 da Constituição Federal e da Lei 5.709/71. 3. Controvérsia restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação infraconstitucional, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.506.644-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 23/04/2025)



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS). DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que, ao negar provimento ao recurso extraordinário com agravo, invocou como razão de decidir a vedação prevista na Súmula 279/STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é adequado recurso extraordinário interposto contra acórdão no qual, com base em fatos e provas, foi reconhecida a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar controvérsia atinente à responsabilidade securitária decorrente de contrato de financiamento imobiliário com eventual utilização de recursos do FCVS, notadamente em razão da desnecessária participação da Caixa Econômica Federal no feito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise de balizas fáticas, providência vedada em sede de recurso extraordinário, ante o óbice versado na Súmula 279/STF. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.508.614-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 21/03/2025)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    No que tange à alegada prescrição, constata-se que “Não transcorreu o prazo de 8 anos entre as datas em que foram feitas as exigências de vantagens indevidas - 27/8/2009 e 17/9/2009 - e o recebimento da denúncia, em 24/8/2017; e nem entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, em 21/5/2018”, como bem demonstrou a d. Procuradoria-Geral da República. 



    Consectariamente, forçoso é concluir que o presente recurso extraordinário revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no disposto no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente